Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007477-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Leonildo dos Santos Roque e Leandro Neves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 24/8/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta que as prisões cautelares impostas aos pacientes já se prolongam por mais de oito meses, sem a conclusão da instrução processual.
Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de que os beneficiários se enquadrariam nos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADPF n. 347, em decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A legalidade das prisões preventivas impostas aos pacientes foi debatida no HC n. 1018805-40.2019, cujo mérito foi denegado à unanimidade em sessão realizada no dia 28/1/2020. Logo, neste ponto, o writ é mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Tribunal de Justiça.
Quanto à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, é público e notório que esta não foi ratificada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
E, no tocante à alegação de excesso de prazo, é cediço que o cômputo não se realiza de forma meramente aritmética, sendo essencial os esclarecimentos do juízo da causa para a inteira compreensão da controvérsia.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade e urgência, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator